Tribunal: TJBA
Processo: 8024454-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024454-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO CASTRO

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: .H. F. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES, FERNANDA BARROS DE SOUZA

Ementa

Ramo do Direito
: Processo Civil

Classe Processual
: Agravo de Instrumento

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão interlocutória do juízo a quo que permitiu o prosseguimento da execução, indeferindo efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo e ausência de análise da tutela de urgência requerida.

II. Questão em discussão
2. (i) Saber se, à luz do art. 919, §1º, do CPC/2015, era cabível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a necessidade de garantia prévia do juízo e requisitos para tutela provisória;
3. (ii) Verificar se o Agravante utilizou o instrumento recursal correto, em face da decisão ter sido proferida em sede de embargos, e se o Agravo de Instrumento é o meio adequado de impugnação (art.1.015, I, CPC).

III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi corretamente tratada à luz do art. 919, §1º, do CPC, que exige, cumulativamente, requerimento do embargante, probabilidade do direito, risco de dano grave ou irreparável e
garantia do juízo
— requisito não preenchido no caso concreto
5. O indeferimento da tutela de urgência em embargos à execução e a não apresentação de garantia tornam inexigível a suspensão da execução, não configurando hipótese de atribuição de efeito suspensivo .
6. A jurisprudência do STJ sobre o tema é firme e pacífica no sentido de que a análise da concessão de efeito suspensivo em embargos à execução demanda cognição de fato-prova, vedada em sede de recurso especial, impedindo modificação via agravo interno ou especial devido à Súmula 7/STJ
7. Não há falha no juízo a quo que permita a escolha de outro recurso recursal: o agravo de instrumento é cabível nos termos do art.1.015, I, CPC, dado se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória .

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento
não conhecido
(ou
não provido
).

Tese
: “O art. 919, §1º, do CPC/2015 condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à apresentação de garantia do juízo, além dos requisitos protetivos da tutela provisória; ausentes tais requisitos, incabível a suspensão, sendo irrelevante reecoer embargos à execução via agravo de instrumento contra a execução.”

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, arts. 1.015, I e 919, §1º

Súmula 7/STJ

Jurisprudência relevante citada

AgInt no REsp 1651168/MT (28/03/2017)

AgInt no AREsp 1793307/SP (03/05/2021)

Comunicação STJ (05/02/2021)

STJ (30/04/2019)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.